Tribunal: TJES
Processo: 0006855-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006855-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: ROSINEIA DAS GRACAS MAPELI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. LOCAL DE TRABALHO INSALUBRE. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTE COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.

No Município de Serra, o adicional de insalubridade está previsto no art. 156 da Lei Municipal nº. 2.360/2001, logo o servidor público municipal submetido a condições insalubres faz jus ao recebimento dessa rubrica.

2.

Considerando as conclusões da perícia judicial, prova técnica produzida por profissional habilitado, mediante minuciosa vistoria narrada em laudo bastante elucidativo, composto, inclusive, de fotografias e notas técnicas, e, ainda, que não há nos autos prova capaz de infirmar tais conclusões, em especial o fato de que a apelada labora de forma habitual exposta a agentes biológicos e em contato com portadores de doenças infectocontagiosas, tenho que o fato constitutivo do direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade foi devidamente comprovado. Correta a condenação do Município de Serra ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

3. Tratando-se de demanda de natureza não tributária, a correção monetária deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

4. Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e, em reexame necessário, CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006855-85.2019.8.08.0048

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
ROSINEIA DAS GRAÇAS MAPELI

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

Na origem,
ROSINEIA DAS GRAÇAS MAPELI

ajuizou esta ação ordinária contra o
MUNICÍPIO DE SERRA
, pretendendo que este fosse condenado a lhe pagar adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o seu vencimento base, considerando que é servidora públicos do ente requerido onde exerce a função de auxiliar de enfermagem, atualmente lotados na Maternidade de Carapina.

Aduz, para tanto, que, no exercício de suas funções, é exposta a agentes químicos prejudiciais a saúde, e pacientes com doenças infectocontagiosas passiveis de isolamento, fazendo jus ao respectivo adicional.

Após a devida instrução, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito de
ROSINEIA DAS GRAÇAS MAPELI
receber adicional de insalubridade em grau máximo (40%), bem como condenar o
MUNICÍPIO DE SERRA
ao pagamento das diferenças devidas, abatido o valor correspondente ao período de férias, licenças, entre outros, além de eventuais gratificações já pagas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença, atualizadas a contar da data que deveriam ser pagas pelo IPCA-E e acrescidas de juros aplicados na caderneta de poupança.

Da sentença recorrida transcrevo o seguinte excerto:

[...] cinge a controvérsia na aferição de possível violação a direito da autora em não ter percebido adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

É sabido que a atuação da Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no caput do art. 37, § 6º, da Constituição da República, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade.

Na doutrina de Hely Lopes Meirelles destaca acerca do referido princípio, vejamos:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da Lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme a lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.”

A Lei Municipal nº 2.360/2001 instituiu, inicialmente, o regime estatutário dos servidores do município de Serra, cujo direito ao adicional de insalubridade está previsto no artigo 156, no entanto, assim dispunha:

Art. 156 O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão.
§ 1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstia infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes ou radiativas ou em atividades capazes de produzir seqüelas.
§ 2º Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente com inflamáveis e explosivos e em setores de energia elétrica sob condições de periculosidade.
§ 3º Os adicionais definidos neste artigo serão fixados em percentuais variáveis entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade e periculosidade a que esteja exposto o servidor, e que será definido em regulamento.
§ 4º Será alterado ou suspenso o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade durante o afastamento do efetivo exercício do cargo ou função, exceto nos casos de férias, licenças para tratamento da própria saúde, acidente em serviço ou doença profissional, paternidade, casamento, luto e serviços obrigatórios por lei, ou quando ocorrer a redução ou eliminação da insalubridade ou periculosidade ou forem adotadas medidas de proteção contra seus efeitos.

Infere-se da antiga redação do § 3º, do art. 156 do referido Estatuto dos Servidores que a norma para pagamento de insalubridade poderia variar entre 15 a 40%, dependendo, contudo, do grau insalubre identificado.

Em que pese a irresignação da autora, conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, vide o seguinte precedente:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997).

Então, diante da dificuldade de aferir os fatos alegados pela autora em sua inicial com intuito de comprovar ou não o possível grau insalubre que a mesma se submeteu, foi determinada a realização de prova pericial.

Com a realização da prova pericial, foi apresentado laudo deixando evidente que o grau de insalubridade que a autora se submeteu pelos serviços desempenhados é o médio de 40% (quarenta por cento), vejamos:

“Diante de todas as considerações apresentadas neste laudo pericial, esta perícia conclui que as atividades dos Requerentes, prestadas na Maternidade Carapina, contém o Adicional de Insalubridade em Grau Máximo (40%) por exposição a Agentes Biológicos, usando o critério técnico Usando o critério técnico previsto no anexo 14 da NR 15. (fls. 181).”

Neste passo, denota-se da perícia realizada que a mesma é categórica quanto aos trabalhos desempenhados pela autora e o seu grau insalubre que se submete.

Vale dizer, que do laudo apresentado, a municipalidade apresentou questionamento no sentido de que a perícia não pode informar com precisão a insalubridade que a autora se submeteu em razão dos fatos já terem ocorrido a anos atrás.

Embora as considerações da municipalidade de Serra, fato é que o grande fundamento para a autora fazer jus no percentual médio, refere-se ao contato com agentes biológicos das funções que desempenhava.

Diante disso, passou, então, o laudo pericial apresentado gozar de prova eficaz e extremamente válida para subsidiar o julgamento do mérito da demanda.

Neste particular, sobre o laudo pericial, é cediço que quando realizado dentro das normas legais, como soe acontecer, representa prova lícita e base para julgamento da lide.

Neste trilhar, denota-se que o laudo pericial realizado por profissional regularmente habilitado foi apresentado com vasto conteúdo e informações técnicas das fontes subsidiadas no apontamento do vício alegado.

Seguindo essa linha de raciocínio, tenho pelos dados apresentados pela Sra. Expert responsável pela perícia, que são parâmetros para a solução da lide. É bem verdade que o Juízo não está adstrito a perícia, porém, no caso em tela, como dito, a mesma é subsidiada de vasta informação técnica para o deslinde da demanda.

Denota-se, então, pela conclusão da perícia que a mesma é prova técnica elementar para o deslinde da demanda, apontando, assim, para o direito da autora perceber o direito a insalubridade em grau médio 40% (quarenta por cento) conforme previsto na Legislação Municipal.

Nesta linha de análise, uma vez evidenciada através de prova pericial o local insalubre em que a autora prestava serviço e havendo previsão legal de pagamento, deve o poder público arcar com o pagamento da gratificação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL DO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE GRAU DE INSALUBRIDADE EM NÍVEL SUPERIOR AO EFETIVAMENTE PAGO PELO RÉU. ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO DEVIDO DESDE O INÍCIO DO LABOR INSALUBRE, E NÃO DESDE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70060014586, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - AC: 70060014586 RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 29/06/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - ADICIONAL NOTURNO - AGENTES DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - ARTIGO 39, § 3º, E ART. 7º, DA CR/88 - LEI MUNICIPAL Nº 2.160/90 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - PREVISÃO LEGAL - GRAU MÁXIMO - LAUDO PERICIAL. - A Constituição da República de 1988 prevê garantias em prol do trabalhador, de forma a garantir que o trabalho dignifique o homem, consentindo que o mesmo sobreviva e conquiste sua independência, liberdade e qualidade de vida, por meio de seu labor. - Nos termos dos arts. 58 e 72 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Contagem - Lei nº 2.160/90 é possível verificar que os servidores do Município de Contagem têm assegurado o direito à percepção do adicional noturno, de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora de trabalho, pelo serviço prestado em horário compreendido após as 22 (vinte e duas) horas. - Comprovado nos autos que o servidor encontra-se exposto a agentes nocivos, e havendo previsão legal acerca do pagamento de adicional de insalubridade, nítido é o dever da Autarquia de arcar com as parcelas referentes. (TJ-MG - AC: 10079084109457002 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 05/09/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2013).

Com isso, entendo que a autora faz jus ao percebimento de insalubridade em grau máximo em seus vencimentos junto a municipalidade, já que sempre ficou lotada no local de trabalho considerado insalubre.

Todavia, acerca do pagamento, importante destacar que a gratificação de insalubridade dispõe de natureza
pro labore faciendo e propter laborem
.

Sobre o assunto, seguem os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 39ª ed. Editora Malheiros, pag. 560/561):

Gratificação de serviço (propter laborem) é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como serviços realizados com risco de vida, e saúde, ou prestados fora do expediente, ou das atribuições ordinárias do cargo. O que caracteriza essa modalidade de gratificação é sua vinculação a um serviço comum, executando em condições excepcionais para o funcionário, ou a uma situação normal do serviço mas que acarreta despesas extraordinárias para o servidor. Nessa categoria de gratificações entram, dentre outras, as que a Administração paga pelos trabalhos realizados com risco de vida e saúde; pelos serviços extraordinários; pelo exercício do Magistério; pela representação de gabinete, pelo exercício em determinadas zonas ou locais; pela execução de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo; pela participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou de concurso; pela transferência de sede (ajuda de custo); pela prestação de serviços fora da sede (diárias).

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessando o trabalho que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.

No mesmo sentido, segue orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a gratificação propter laborem só é devida enquanto o servidor estiver exercendo a atividade que a enseja” (STJ – RMS 20682 / BA, j. 3.4.2007).

Diante destas considerações, a autora somente faz jus ao percebimento quando esteve ativamente no exercício de suas funções. Por isso, a título de cálculo para pagamento, deverá descontar os dias em que a mesma não efetuou suas funções, como férias, licenças, entre outras situações, devendo, contudo, ser deduzido eventuais valores já recebidos a título dessa gratificação.”

Os autos subiram a este Órgão Recursal por remessa necessária e o
MUNICÍPIO DE SERRA
, irresignado com a sentença, pugnou pela sua reforma, aduzindo, em síntese, que: I) a apelada não trabalhava em contato permanente com paciente em isolamento, nem qualquer outra hipótese que daria ensejo a insalubridade em grau máximo; II) sempre forneceu os equipamentos de segurança necessários que eram utilizados pela apelada, como apontado no laudo pericial no trecho anexo abaixo, que neutralizavam a exposição dos mesmos aos agentes insalubres, por isso, remunera a apelada em 20% o adicional de insalubridade; III) a apelada não mantinha contato permanente com pacientes em isolamento, motivo pelo qual se enquadra na NR-15, Anexo 14, nas condições de trabalho que conferem ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade em grau médio; IV) ainda que assim fosse, a apelada sempre esteve de posse dos equipamentos de segurança indicados; e IV) o índice de correção deve ser o TR e não o IPCA-E.

O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal estabelece ser direito dos trabalhadores
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98 a instituição e regulamentação do adicional de insalubridade devido aos ocupantes de cargo público foi reservada aos Estados e Municípios por meio de normatização específica.

Assim, embora o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente.

Nesse contexto, considerando a competência exclusiva atribuída pelo artigo 39 da Constituição Federal a cada ente federado, não se aplica as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego aos servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

Nesse sentido, cito, por todos, recente julgado extraído da jurisprudência deste e. TJES no julgamento de caso análogo ao destes autos:

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 156 DA LEI MUNICIPAL 2.360/2001. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PERÍCIA JUDICIAL. ENQUADRAMENTO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme precisão do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma, no entanto, segundo dispõe o art. 39, §3º, da Carta Magna não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, o recebimento da verba passou a ficar condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo, dependendo, ainda, a concessão da aferição das condições e graus mediante prova técnica.

2. No Município de Serra, a gratificação de insalubridade está prevista na Lei Municipal nº. 2.360/2001, que em seu art. 156 prevê que O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão.

3. A prova pericial esclareceu adequadamente as atividades exercidas pelo técnico de enfermagem na UPA, atestando expressamente que o enquadrando de risco em seu grau máximo.

4. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140259325, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

No caso dos autos, o art. 156 da Lei Municipal nº 2.360/2001 do Município de Serra prevê que:

O adicional por exercício de atividade em condições insalubres e perigosas será devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos e será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão.

Já o § 1º do referido dispositivo dispõe que “considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstia infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes ou radiativas ou em atividades capazes de produzir sequelas”.

E seu § 3º assinala que referido adicional será fixado em percentuais variáveis entre 15% (quinze por cento) e 40% (quarenta por cento) do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade a que esteja exposto o servidor.

A prova pericial produzida nos autos, cujo laudo foi juntado às fls. 173/196, concluiu que:

a) a Maternidade de Carapina atende todos os tipos de pacientes/patologias, principalmente os que tem doenças infectocontagiosas (caxumba, sífilis, AIDS, hepatite, herpes e DST's em geral), sendo a mesma referenda municipal para toda gestante com HIV positivo;

b) todos os servidores lotados na Maternidade de Carapina tem acesso a todas as áreas, inclusive a “Sala de Isolamento”;

c) os servidores ficam em contato permanente com sangue, secreção, vômito, fezes, urina de pacientes contaminados com as mais diversas patologias infectocontagiosas;

d) os servidores lotados na Maternidade de Carapina, no labor de suas atividades, estiveram e/ou estão expostos a agentes biológicos;

e) o local de trabalho e as atividades desempenhadas pelos requerentes são insalubres, estiveram/estão expostos a agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos). Os requereres estão em contato permanente com portadores de doenças infectocontagiosas (caxumba, sífilis, AIDS, hepatite, herpes e DST's em geral), não só em isolamento, sendo desta forma, inseridos, conforme anexo 14 da NR 15, na insalubridade de grau máximo.

Assim, considerando as conclusões da perícia judicial, prova técnica produzida por profissional habilitado, mediante minuciosa vistoria narrada em laudo bastante elucidativo, composto, inclusive, de fotografias e notas técnicas, e, ainda, que não há nos autos prova capaz de infirmar tais conclusões, em especial o fato de que a apelada labora de forma habitual exposta a agentes biológicos e em contato com portadores de doenças infectocontagiosas, tenho que o fato constitutivo do direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade foi devidamente comprovado, ao passo que não logrou o réu comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, com exceção do termo inicial para o recebimento do adicional de insalubridade reclamado.

Vale ressaltar, outrossim, que o fornecimento de equipamentos de segurança se faz necessário exatamente por tratar-se de ambiente de trabalho insalubre.

Colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça em idêntico caso:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICÍPIO DE SERRA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LAUDO PERICIAL, EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS COMPROVADA. PERCEPÇÃO NO GRAU MÁXIMO. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E RECURSO DESPROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. Para que o servidor público faça jus ao adicional de insalubridade é necessário a previsão legal e a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se de fato esse é insalubre. 2. No Município de Serra o adicional de insalubridade possui previsão e regulamentação legal nos artigos 142, inciso V, alínea “b” e 156 da LC n° 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra). 3. Prova pericial dos autos que, de acordo com a NR-15, Anexo 14 da Portaria 3.214 de 08.06.1978 do Ministério do Trabalho, demonstrou que o local de trabalho do servidor público enquadra-se no Grau Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos”, motivo pelo qual é esse o fator a ser utilizado para o pagamento do adicional de insalubridade à Apelada. 4. Refletindo a demanda em condenação relativa a servidor público, deve-se aplicar o IPCA-E, como índice de correção monetária (STJ - Tema 905)

Por fim, no que tange à correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas, a magistrada fixou os índices em conformidade com a jurisprudência desta Câmara, segundo a qual, “tratando-se de demanda de natureza não tributária, a correção monetária deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.” (TJES, Classe: Apelação, 013160004365, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/02/2019).

Face ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, porquanto segundo orientação da Colenda Corte de Justiça "não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal" (EDcl no REsp 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.